Tribunal: TJDFT
Processo: 0704900-27.2021.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS E COMPOSIÇÃO DE DANOS MATERIAIS. COMPOSIÇÃO PASSIVA. DISTRITO FEDERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. CAUSA DE PEDIR. IMPERÍCIA E NEGLIGÊNCIA NO ATENDIMENTO DE PACIENTE GESTANTE. MORTE FETAL. HOSPITAL DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE ESTATAL. NATUREZA SUBJETIVA. PACIENTE PADECENTE DE DIABETES GESTACIONAL MELLITUS. RESULTADO DANOSO. INTERRUPÇÃO DA GRAVIDEZ COM ÓBITO DO FETO. DIVERGÊNCIA. AFIRMAÇÃO DE ERRO DE AVALIAÇÃO CLÍNICA E TRATAMENTO. PROVA PERICIAL. REALIZAÇÃO. AFERIÇÃO DA CONDUTA MÉDICA. RESULTADO DECORRENTE DE NEGLIGÊNCIA E IMPERÍCIA. PACIENTE. RISCO GRAVÍDICO. GRAVIDEZ DE RISCO. INTERNAÇÕES. ÍNDICE GLICÊMICO ELEVADO. ALTA MÉDICA. CONDUTA INDEVIDA. MEDICAÇÃO E ACOMPANHAMENTO. DESÍDIA VERIFICADA. ATENDIMENTO DEFEITUOSO E INADEQUADO EVIDENCIADO. MORTE DO FETO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR. NEGLIGÊNCIA E IMPERÍCIA DA EQUIPE MÉDICA. OCORRÊNCIA. NEXO CAUSAL ENTRE A CULPA IMPUTADA AOS AGENTES E O RESULTADO LESIVO. CONSTATAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. NATUREZA SUBJETIVA (CF, ART. 37, § 6o). TEORIA DA FAUTE DU SERVICE PUBLIQUE. CARACTERIZAÇÃO. REQUISITOS PRESENTES. RESULTADO. IMPRECAÇÃO DE CAUSAÇÃO. RELAÇÃO DE CAUSALIDADE. DIRETA E IMEDIATA. CRITÉRIO. CAUSALIDADE ADEQUADA DEMONSTRADA. HIPÓTESE SECUNDÁRIA. PERDA DE UMA CHANCE. REQUISITO. CHANCE REAL, ALTA PROBABILIDADE. OCORRÊNCIA. TEORIA. APLICABILIDADE. TRATAMENTO ASSISTENCIAL INADEQUADO. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA E O EVENTO DANOSO. DEVER DE INDENIZAR PATENTE (CC, ARTS. 186 e 927). DANO MORAL. SUBSISTÊNCIA. AGRAVAMENTO DA DOR E DO PADECIMENTO DA PACIENTE. COMPENSAÇÃO DEVIDA. MONTANTE ARBITRADO. MAJORAÇÃO. NECESSIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. COMPENSAÇÃO. EFEITO PUNITIVO-PEDAGÓGICO E COMPENSATÓRIO. PENSIONAMENTO MENSAL AOS GENITORES. DESCABIMENTO. RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA INEXISTENTE. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. AUXÍLIO PRESUMIDO (STF, SÚMULA 491). INAPLICABILIDADE. DANO MATERIAL. ALEGAÇÃO. VIOLAÇÃO DA ESFERA JURÍDICA PATRIMONIAL. AFIRMAÇÃO. DANOS EMERGENTES E LUCROS CESSANTES. CONTROVÉRSIA. DISTRIBUIÇÃO ESTÁTICA DO ÔNUS DA PROVA. PARTE AUTORA. INCUMBÊNCIA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO. PROVA AUSENTE. DANOS NÃO DEMONSTRADOS OU COMPROVADOS. PEDIDO INDENIZATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. OBRIGAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. FÓRMULA DE ATUALIZAÇÃO E INCREMENTO DA OBRIGAÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO (STJ, SÚMULAS 54 E 362). QUESTÃO PREFACIAL. DOCUMENTOS. APRESENTAÇÃO JUNTO AO RECURSO. JUNTADA. DEFERIMENTO. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DOCUMENTOS IRRELEVANTES OU IMPASSÍVEIS DE SEREM QUALIFICADOS COMO NOVOS NA DICÇÃO LEGAL. JUNTADA POSTERIOR À SENTENÇA. ENQUADRAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. CONSIDERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APELOS. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL E REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDOS. APELO AUTORAL PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1. Nos termos do que dispõe o art. 435 do CPC, a juntada extemporânea de documentos somente é permitida para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo ainda admitida nos casos em que a apresentação anterior dos documentos não se fez possível por não serem conhecidos, acessíveis ou disponíveis, devidamente justificado o motivo, resultando que, não se configurando tais hipóteses, consubstancia imperativo legal a desconsideração de documento apresentado após a prolação da sentença por simples inércia da parte, como forma de ser preservado o devido processo legal com os institutos que o integram, prevenindo-se desconsideração da preclusão que se aperfeiçoara e a ocorrência de supressão de instância.

2. Editada a sentença sob a égide da causa estabilizada e do acervo probatório submetido ao exame do Juiz, a apresentação de documentos pela parte no grau recursal é condicionada à apreensão de que acervo obtido é efetivamente novo, ou seja, somente germinara ou fora viável sua obtenção após a edição do julgado singular, ou é destinado a contrapor fato novo ventilado pela contraparte, não se afigurando conforme o devido processo legal que, à margem dessas situações pontuais, sejam considerados documentos apresentados na sessão de julgamento do apelo, conquanto assegurada sua anexação aos autos (CPC, art. 435).

3. Apreendido que a documentação colacionada com o apelo estivera à disposição da parte no trânsito processual, podendo ser usada no momento apropriado para lastrear o direito que invocara, notadamente na fase instrutória, a desídia no manejo do acervo probatório obsta que, no grau recursal, seja conhecida e assimilada como prova idônea e eficaz, notadamente porque o princípio da eventualidade que pauta o procedimento não compactua com a inércia, que, a seu turno, é apenada pela preclusão, tornando inviável a fruição de faculdade processual não usufruída no momento e forma adequados.

4. Aviada ação indenizatória em desfavor do Estado sob a imputação de falha havida nos serviços públicos fomentados por profissionais médicos localizados em hospital da rede pública, consubstanciando a falha na imputação de negligência e imperícia durante os procedimentos médico-hospitalares que foram prestados à paciente, a responsabilidade do ente público é de natureza subjetiva por derivar a ilicitude imputada do comportamento omissivo debitado ao serviço público por não ter sido fomentado na forma do esperado e exigido, incidindo o estado em falha na prestação do serviço público (faute du service publique).

5. Manejada a pretensão indenizatória sob a causa de pedir de que houvera negligência e imperícia no atendimento médico prestado à parte demandante, consubstanciadas em falhas no atendimento a que fora submetida a paciente por ocasião do acompanhamento pré-natal que realizara junto a unidade hospitalar da rede pública, a deflagração da responsabilidade estatal, orientada pela culpa dos profissionais médicos que a atenderam, demanda comprovação da subsistência da falha imputada e do nexo causal enlaçando-a ao desenlace, de modo a viabilizar a perfeita qualificação do havido como evento ensejador da germinação da responsabilidade civil estatal por ato dos agentes públicos (CC, art. 186).

6. Aferido que, agregados à natureza subjetiva da responsabilidade civil estatal proveniente da imprecação de falha no fomento de serviços médicos, os elementos coligidos, em especial a prova pericial realizada, atestam que a paciente não obtivera o adequado diagnóstico e tratamento clínico do qual necessitava, não tendo, assim, os médicos responsáveis pelo seu atendimento realizado os procedimentos recomendáveis ao quadro particularizado que se delineara, uma vez que, padecendo de níveis elevados de glicemia, recebera alta médica sem o adequado controle da carga glicêmica sanguínea, culminando na interrupção de sua gestação e no óbito do feto, resta caracterizada a imperfeição, norteada pela negligência e imperícia dos profissionais que ministraram os respectivos atendimentos do tratamento ultimado, ensejando a responsabilização civil do Distrito Federal sob o prisma da subsistência de imperícia e/ou negligência imputados aos seus agentes.

7. Apurado e testificado pela prova pericial que os procedimentos médicos e rotinas técnicas ministradas à paciente não foram estritamente observados, portanto, inadequados, segundo os sintomas clínicos apresentados e as particularidades do caso concreto, ressoa indene de dúvidas a existência de lastro, sob o prisma da culpa e do sistema da responsabilidade subjetiva que norteia a relação entre médico e paciente, para que sejam imputadas aos profissionais de saúde integrantes da rede pública distrital que a atenderam imperícia ou, quiçá, negligência na avaliação clínica e no tratamento prescrito segundo os sintomas detectados, atraindo, por conseguinte, o havido os pressupostos indispensáveis à germinação da obrigação indenizatória imputável ao ente público.

8. Quanto à questão afeta ao nexo causal indispensável à ligação entre o resultado danoso e o fato a que lhe fora atribuído como causa, a Teoria da Causalidade Direta ou Adequada, segundo a qual a ocorrência do dano (resultado) somente será apta a atrair o dever de indenizar se decorrer diretamente (nexo causal) do ato ou da omissão imputada, não bastando que haja alguma singela relação entre tais elementos, ressoando imprescindível, ao revés, que haja a constatação de uma relação de causalidade adequada, excluindo-se as intercorrências que, conquanto previsíveis, não irradiam vinculação de causa e efeito, razão pela qual, uma vez demonstrada cabalmente a existência de dano e que decorrera direta e necessariamente do ato imprecado como causador, inviável a afirmação do rompimento ou da inexistência de nexo causal, qualificando-se o fato, porquanto presentes todos seus requisitos, como apto a atrair a responsabilidade civil do estado.

9. A constatação de que a não avaliação oportuna e adequada do quadro clínico da gestante, que comparecera em ocasiões diversas à rede pública com quadro de glicemia elevada, demandando atendimento particularizado, notadamente ante o histórico médico, os elementos adjacentes agravantes e, de mais a mais, as próprias recomendações existentes na literatura e prática médicas atinentes a casos semelhantes, autoriza que haja estabelecimento de nexo causal a enlaçar o ato qualificado como ilícito e o resultado danoso, sob o prisma da imperícia e negligência, mormente em situação fática na qual a prova pericial salientara que, em hipóteses idênticas, a observância do tratamento adequado resultou em nenhuma ou raríssimas intercorrências na viabilidade gestacional.

10. O sistema jurídico nacional já assimila a Teoria da Perda duma Chance, em que sobressai inexorável a apreensão de que a chance de sucesso do resultado almejado carece de elevado juízo de probabilidade, ou seja, a chance deve ser real e certa, emergindo dessa constatação a compreensão segundo a qual, mesmo que não se pudesse falar em dano imediato e direto, sobejando inexorável que havia chances reais e alta probabilidade de que o resultado danoso fosse evitado, a chance perdida ratifica a subsistência de elo a jungir a conduta negligente e o óbito fetal constatado, qualificando, de modo suficiente, situação de responsabilidade civil do estado.

11. Implicando a imperícia e/ou negligência em que incidiram os profissionais da rede pública de saúde local erro na avaliação clínica da paciente e, outrossim, no tratamento que lhe seria indispensável à viabilização de sua gravidez, culminando em morte fetal, o havido é de gravidade suficiente a macular os atributos da personalidade de ambos os genitores - pai e mãe do natimorto -, impregnando-lhes dano moral, ensejando que sejam compensados pecuniariamente pelos efeitos lesivos que experimentaram, à medida em que, a par de irradiar a qualificação de ato ilícito e dano, os efeitos lesivos derivaram do ato culposo, restando aperfeiçoados todos os pressupostos inerentes à responsabilidade civil.

12. O dano moral, afetando os direitos da personalidade do ofendido e atingindo-lhe no que lhe é mais caro, aperfeiçoa-se com a simples ocorrência do ato ilícito e aferição de que é apto a impregnar reflexos em sua personalidade, prescindindo sua qualificação da comprovação de germinação de efeitos imediatos, inclusive porque destina-se a sancionar o autor do ilícito e assegurar ao lesado compensação pecuniária como forma de atenuar as consequências que lhe advieram da ação lesiva que a atingira, donde, defronte situação concreta na qual houvera interrupção prematura da gravidez após constatação de morte intrauterina, germinada de erro médico imputável a agentes estatais, que culminara em sofrimento fetal, ensejando aos genitores do natimorto padecimento e transtornos e ofensa ao seu bem-estar psíquico, os direitos da personalidade de ambos foram afetados, irradiando-lhes dano moral, que deve ser adequadamente compensado.

13. A mensuração da compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral deve ser efetivada de forma parcimoniosa e em conformação com os princípios da proporcionalidade, atentando-se para a gravidade dos danos havidos e para o comportamento do ofensor e da própria pessoa lesada em face do ilícito que a vitimara, e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar alteração na situação financeira dos envolvidos, nem tão inexpressivo que redunde em uma nova ofensa à vítima, resguardando-se seus objetivos teleológicos (compensação, punição e pedagógico), ensejando a modulação do quantum originalmente fixado se arbitrado desconforme com esses parâmetros.

14. Diante dos elementos que devem ser ponderados para a mensuração e fixação do dano moral, os quais, a despeito de tormentosos dado ao grau de subjetividade a que estão insertos, não podem conduzir ao amesquinhamento da compensação devida ao lesionado pelo ilícito que o vitimara, deve a verba compensatória ser fixada em montante razoável e proporcional ao efeito lesivo experimentado, e, em se tratando de padecimentos físico e psicológico motivados por falha na prestação de serviços médicos, os efeitos experimentados devem ser sopesados segundo as regras de experiência comum de forma a se encontrar importe que se afigure apto a conferir justa compensação ao vitimado sem que implique a derrocada financeira dos responsáveis.

15. Os danos materiais constituem prejuízos econômicos causados por violações a bens materiais e a direitos que compõem o acervo patrimonial da pessoa, compreendendo a reparação deles derivada tanto os prejuízos sofridos pela ação violadora, o dano emergente, como seus efeitos prospectivos, os lucros cessantes, em resumo, o que a vítima efetivamente perdera e o que razoavelmente deixara de lucrar, contudo, não evidenciada a existência ou mesmo extensão do dano afirmadas pela parte autora, não pode ser assimilada tal como alegada, devendo observar o contexto das provas que guarnecem os autos (CC, arts. 402 e 403).

16. Segundo a distribuição estática do encargo probatório, em sede de pretensão indenizatória volvida à reparação por danos materiais germinados de ilícito estatal, a comprovação da existência e quantificação do dano remanesce sob o encargo da parte autora por consubstanciarem fatos constitutivos do direito invocado, donde, não tendo se desincumbido do ônus de comprovar as despesas funerárias que afirmara ter realizado defronte o falecimento fetal havido sob a égide da responsabilidade civil estatal (CPC, art. 373, inc. I), sobressai impassível a ausência de lastro do aduzido e apto a aparelhar o pedido condenatório que deduzira visando à reparação por danos materiais, na vertente dos danos emergentes.

17. No âmbito das famílias menos abastadas é presumível que os filhos, desde que habilitados a laborar, concorram para as despesas domésticas comuns, resultando que, via de regra, diante do falecimento prematuro da prole, assiste aos genitores, que a tinha sob sua guarda, o direito de, à guisa de indenização do dano material proveniente do evento, auferir pensão a ser custeada pelo responsável pelo evento, no valor de 2/3 do salário mínimo, desde a data em que o herdeiro completaria 14 anos (momento em que estaria apta a exercer atividade laborativa na condição de aprendiz; CF, art. 7o, XXXIII), até os 25 anos, e, no patamar de 1/3 do salário mínimo, dos 25 anos de idade (quando presumivelmente constituiria família própria e, ante as despesas inerentes ao lar próprio, diminuiria o auxílio financeiro conferido aos pais), até a data em que a vítima do dano civil completaria 65 anos, longevidade presumível do brasileiro.

18. A cláusula geral que regula a repartição do ônus probatório e está impregnada no artigo 373 do estatuto processual debita ao autor o encargo de evidenciar os fatos constitutivos do direito que invocara, resultando da apreensão de que, não comprovando os autores que se enquadram em situação que poderiam vir a depender economicamente do filho falecido ou que se enquadrariam no espectro normativo-conceitual de família de baixa renda, a rejeição do pedido que encartava o direito que restara desguarnecido de suporte traduz imperativo legal por traduzirem alegações desguarnecidas de lastro material suporte apto a ensejar a apreensão do formulado como expressão dos fatos.

19. Emergindo a condenação de ilícito originário da responsabilidade civil extracontratual, os juros moratórios que devem incrementar a indenização assegurada ao lesado têm como termo inicial a data em que ocorrera o evento danoso (STJ, Súmula 54) e a correção monetária da compensação assegurada ante os danos morais havidos, a seu turno, somente flui a partir do momento do arbitramento levado a efeito, pois mensurada em valor coadunado com o momento em que materializada (STJ, Súmula 362).

20. Acerca dos encargos incidentes sobre o valor devido frente a condenações de natureza não tributária impostas à Fazenda Pública, firmada a inconstitucionalidade parcial do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09, e reafirmada sua conformidade na parte em que trata dos juros que devem ser agregados à obrigação (Tema no 810), o Superior Tribunal de Justiça, firmara precedente qualificado a estabelecer os seguintes parâmetros: a) nas condenações proferidas até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; b) nas condenações proferidas no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; e, finalmente, c) em relação ao período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E. (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018).

21. Com a publicação do texto normativo resultante da promulgação da Emenda à Constituição n° 119/2021, ocorrida em 9 de dezembro de 2021, a sistemática alusiva à incidência dos consectários da mora sofrera alteração referencial e quanto à metodologia de cálculo, circunstância em que, a partir de sua vigência, nas condenações sofridas pela Fazenda Pública, é determinada a incidência, numa só oportunidade até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial vigente no Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), qualquer que seja a natureza do débito inicialmente perseguido, mas, em relação ao período anterior à entrada em vigor da nova disciplina normativa, remanesce aplicável a orientação jurisprudencial vigorante e sedimentada na forma de precedentes qualificados.

22. Apelações e Remessa Necessária conhecidas. Apelo do Distrito Federal e reexame necessário desprovidos. Apelo dos autores parcialmente provido. Sentença reformada em parte. Unânime.